Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000807-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), ROSANGELA BARBOSA - CPF: 482.108.201-25 (AGRAVANTE), LUANA FLAVIA OLIVEIRA VAZ - CPF: 694.662.541-20 (AGRAVADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIDA A TUTELA A FIM DE SUSTAR OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÍTIDA ANTECIPAÇÃO RECURSAL DA MATÉRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A matéria da validade da notificação extrajudicial confeccionada, a rigor, exigência da quitação e transferência do financiamento em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual, matérias de mérito que devem ser mais bem esmiuçadas ao longo do processo de conhecimento, para assim tomar uma decisão mais acurada sobre a lide.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000807-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA BARBOSA

AGRAVADA: LUANA FLÁVIA OLIVEIRA VAZ

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ROSANGELA BARBOSA
,

contra a decisão do juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Decorrente de Obrigação Contratual de Compra e Venda de Imóvel
n. 1055293-89.2024.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da notificação extrajudicial enviada ante possível descumprimento do contrato de compra e venda, até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais, narra a recorrente que em 09 de outubro de 2020, vendeu o imóvel localizado no Condomínio Residencial Brisas da Chapada, em Cuiabá/MT, mediante contrato de promessa de compra e venda.

Verbera que o contrato estipulava que os valores das parcelas mensais deveriam ser depositados na conta de titularidade da agravante, garantindo assim a efetividade dos pagamentos e a segurança financeira da transação, entretanto, salienta que a Agravada constantemente atrasava as parcelas, o que ocasionava diversos transtornos para a mesma, sendo que tais atrasos chegavam, às vezes, por mais de 15 (quinze) dias.

Assevera que consta estipulação contratual para a transferência/quitação do imóvel no prazo de 04 (quatro) anos a contar da avença, conforme Cláusula 2a, parágrafo terceiro do contrato de compra e venda, entretanto, tal ato até o presente momento não ocorreu.

Assim sendo, em 21 de outubro de 2024, notificou a agravada sobre a mora do contrato, bem como, exigência da quitação e transferência do financiamento em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual.

Com essas considerações, pugna pelo efeito ativo ao recurso, para considerar reestabelecidos os efeitos da notificação extrajudicial, por corolário, o provimento do recurso.

Preparo recolhido – Id. 264696296.

Não concedida à tutela recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões, pleiteando o desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, nas razões do recurso, pugna a recorrente pela validade da notificação extrajudicial, por ela exarada, havendo a manutenção da exigência da quitação e transferência
do financiamento em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual.

Eis o teor da decisão objurgada:

“
Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam, nesse momento processual, a probabilidade do direito do autor, tendo em vista o contrato de compra e venda (id. 175466423), que estabelece, em cláusula específica, a necessidade de transferência do financiamento para seu nome no prazo de quatro anos, bem como as evidências de que buscou cumprir sua obrigação contratual, incluindo mensagens em que solicita à requerida a assinatura da transferência ou a emissão de nova procuração (id. 175470750), e o comprovante da aprovação da carta de crédito para transferência, dentro do prazo contratual (id. 175466425).

Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato da possível rescisão contratual, acarretando prejuízos financeiros e a perda do imóvel.

Ademais a suspensão dos efeitos da notificação é medida reversível, não implicando prejuízo irreparável à requerida.

Diante do exposto,
DEFIRO
a antecipação da tutela de urgência e
determino
a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial enviada pela requerida até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a matéria da validade da notificação extrajudicial confeccionada, a rigor, exigência da quitação e transferência do financiamento em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual, são matérias de mérito que devem ser mais bem esmiuçadas ao longo do processo de conhecimento, para assim tomar uma decisão mais acurada sobre a lide.

Outrossim, inicialmente as matérias trazidas são as da própria ação de obrigação de fazer, havendo possível antecipação nesta fase recursal caso haja análise.

De qualquer forma, não haverá dano imediato ao agravante, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, “
a suspensão dos efeitos da notificação é medida reversível, não implicando prejuízo irreparável
”.

O entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DA MATRÍCULA DO MENCIONADO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” DA LEI No 6.015/73) – RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Da análise dos elementos trazidos no presente agravo – para declaração de nulidade do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda) – necessária a dilação probatória, na medida em que não se pode aferir, de plano, a aventada nulidade do ato jurídico objeto da ação de nulidade. Por essa razão, a concessão da tutela de urgência para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido/agravado e ANTONIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ, se revestiria em medida temerária, podendo, inclusive, prejudicar direitos de terceiros.
Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
. No entanto, com vistas a resguardar eventuais terceirosde boa-fé interessados na aquisição do bem em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos)
.” (TJ-MT 10201731620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) – Grifei.

AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADITIVO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ILICITUDE – ASSINATURA MEDIANTE COAÇÃO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o material probatório não se mostra suficiente e adequado, no momento processual inicial, a provar a alegação de nulidade do aditivo firmado entre as partes, em razão de origem ilícita, é de ser mantido o indeferimento da medida antecipatória pleiteada de suspensão da cobrança de valores contratualmente previstos, máxime diante da não comprovação da probabilidade do direito e do prejuízo de difícil ou incerta reparação, requisitos próprios a tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do CPC
.
” (TJ-MT 10117021120218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) – Destaquei.

Com essas considerações, não observado o desacerto da decisão questionada,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025